Tribunal: TJBA
Processo: 8024614-15.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024614-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: REINALDO ALMEIDA DANTAS

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERSIDADE SUBSTANCIAL NA CAUSA DE PEDIR PARA FINS DE AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo Interno interposto por policial militar inativo contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança por litispendência, em razão da existência anterior da Ação Ordinária nº 8087512-32.2021.8.05.0001, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, na qual se discutia a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% nos proventos de inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre o mandado de segurança e a ação ordinária anteriormente ajuizada, a ensejar o reconhecimento da litispendência e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A litispendência, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, exige a presença cumulativa de identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando óbice ao prosseguimento de nova ação com os mesmos elementos da anterior ainda em curso ou já julgada.

4. As partes e o pedido em ambas as ações, consistente na revisão dos proventos para inclusão da CET no percentual de 125%, são idênticos, sendo incontroversa a pretensão do Agravante de equiparação com os oficiais da ativa.

5. A alegação de “nova interpretação jurisprudencial” não constitui fato novo hábil a alterar a causa de pedir, que permanece fundada nas mesmas circunstâncias fáticas.

6. Admitir nova demanda sob argumento de mudança jurisprudencial implicaria em burla ao princípio da segurança jurídica e desvirtuamento da função do mandado de segurança, transformando-o em sucedâneo recursal ou ação rescisória atípica.

7. Eventual reforma da decisão anterior deveria ser buscada nos próprios autos da ação ordinária, por meio dos recursos cabíveis, e não por meio de ação autônoma com os mesmos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TES
E:

8.
A
gravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “A alteração do entendimento jurisprudencial não altera a causa de pedir fática, nem autoriza o ajuizamento de nova ação com os mesmos fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º; 485, V; 502; 505.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, MS nº 8017173-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 07.03.2018;

TJ-BA, MS Coletivo nº 8003985-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 31.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno no Mandado de Segurança Cível nº 8
024614-15.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
REINALDO ALMEIDA DANTAS
e como Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E N
EGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora